Tribunal: TJDFT
Processo: 0019830-03.2016.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. REEMBOLSO DE DESPESAS. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1. Quem aderiu a plano de saúde coletivo instituído em contrato firmado pelo empregador é parte legítima para a ação que objetiva a manutenção de cobertura contratual após a rescisão contratual entre os estipulantes.
2. É permitida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com vigência de 12 (doze) meses e prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (ANS, Resolução ANS no 195/2009).
3. Além da rescisão com o estipulante é necessária a notificação do empregado que aderiu ao plano de saúde para que cessem as obrigações derivadas do contrato rescindido.
4. O cancelamento de plano de saúde em decorrência de liquidação da operadora determinada pela ANS, por si só não acarreta violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana.
5. O pedido de reembolso de despesas médicas, cuja cobertura não foi autorizada pela operadora, não gera dano moral.
6. A continuidade da cobertura, determinada por antecipação de tutela judicial, nas condições excepcionais do caso concreto, também afasta dano moral se não acarretou prejuízo ao tratamento e ao prognóstico.
7. As relações de natureza patrimonial decorrentes da inadimplência de contrato só geram dano moral em casos excepcionalíssimos.
8. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.